Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0717506-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANDERSON CARLOS DE JESUS, em favor WEVERTON MOREIRA DA CRUZ (réu), em face da decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, no Processo n. 2020.01.1.006083-3, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID n. 16908081), o impetrante alega que não existe fundamentação concreta para a manutenção da prisão do paciente, haja vista a pequena quantidade de droga apreendida em seu poder. Assevera que deve ser levada em consideração a situação catastrófica vivenciada pelo sistema penitenciário do DF, em razão do alto número de infectados pela Covid-19, sendo cabível a aplicação da Recomendação no 62 do CNJ ao caso em apreço. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID n. 16908085): “... Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP) e o autuado foi apresentado dentro do prazo legal para a realização da audiência de custódia (art. 310, §4o, do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, do usuário e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da variedade do entorpecente, eis que foi apreendida maconha e cocaína, bem como de ter sido apreendida considerável quantia de dinheiro em espécie, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Ressalte-se ainda o modus operandi do custodiado, uma vez que se utilizava do sistema de delivery para a entrega da droga. Ademais, pelo que consta dos autos, ele já vinha sendo investigado pela polícia, em virtude do recebimento de diversas denúncias anônimas que o apontavam como traficante, o qual realizava a negociação da droga por meio do aplicativo "whatsapp" e efetuada a entrega utilizando-se de um veículo GM/Celta de cor preta. Essa circunstância foi confirmada pelo usuário ouvido. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado, eis que é multireincidente, estando em cumprimento de pena em regime domiciliar e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. Ademais, no caso do custodiado, a permissão para ele sair para trabalhar, provavelmente, abriria a brecha para a prática de novos delitos, eis que realizava a entrega da droga em plena luz do dia. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de WEVERTON MOREIRA DA CRUZ , filho(a) de Valmir Moreira da Cruz e Maria Neuza da Cruz Santos, nascido em 02/07/1994 ; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação." Nota-se que a decretação da segregação cautelar teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e a materialidade do delito, bem como a necessidade de garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, além do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é multirreincidente, tendo voltado a delinquir mesmo estando cumprindo pena em regime domiciliar. Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação da Covid-19, mas não institui que sejam soltos todos os presos. Assim, apesar da existência de pessoas contaminadas pelo vírus no sistema penitenciário local, há conhecimento de que estas foram isoladas e de que há assistência médica disponível para os internos. Cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrado de plano, o que não se verifica no caso. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020 15:24:53. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator